Tribunal: TJMT
Processo: 1009418-93.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009418-93.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: LAUF - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela LAUF - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única Jauru, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.
Alega que a despeito da evidente ilegalidade na exigência da guia de pagamento do ITBI ou da guia de imunidade para registro da integralização dos imóveis ao capital social, o MM. Juízo a quo indeferiu o pedido liminar.
Ressalta que indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que não teria sido demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que a Agravante não teria se desincumbido do ônus de demonstrar que o caso dos autos não corresponde a uma reserva de capital
Afirma que o alcance da imunidade do ITBI não autoriza nenhuma discricionariedade por parte dos Municípios em pretender ampliar o preceito legal para além do previsto na norma.
Assim, requer a concessão de “liminar inaudita altera pars, suspendendo os efeitos da decisão que indeferiu a liminar para fins de suspender da exigibilidade da guia de pagamento do ITBI ou da guia de imunidade para registro da integralização dos imóveis ao capital social da Agravante.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995”. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único.“A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
“I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.”
Para que se possa conceder o pedido postulado, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida vindicada quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, não observo o periculum in mora hábil a autorizar a concessão da medida.
Isso porque, a entidade agravante requer uma declaração, para que, não seja cobrado o ITBI ou geração de guia de imunidade para registro da integralização dos imóveis ao capital social da Agravante.
Ademais, nessa seara processual, se mostra temerária a concessão da imunidade pleiteada.
Logo ausente a probabilidade do direito.
Desse modo, ao menos, neste momento processual INDEFIRO a tutela recursal, até julgamento final deste agravo, mantendo a decisão objurgada em todos os termos.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II, do CPC/2015).
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora